Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742454-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ROBERTA LIMA DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargada sobre os embargos de declaração de ID 56077331. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator